Tribunal: TJDFT
Processo: 0716893-89.2019.8.07.0001
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Jansen Fialho Número do processo: 0716893-89.2019.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CLINICAS GUARA LTDA, WILLIAM CESAR BENTO, EDUARDO CALIXTO SALIBA APELADO: AMS ADMINISTRADORA DE BENS INCORPORADORA E CONSTRUTORA LTDA D E S P A C H O Considerando o que restou decidido no julgamento do AIResp 0701873-19.2019.8.07.0014, faculto ao apelante Willian Cesar Bento se manifestar sobre eventual preclusão da matéria ventilada no seu apelo, no prazo de cinco (5) dias, a teor do art. 10, c/c o art. 932, parágrafo único, ambos do CPC. Brasília, DF, em 19 de novembro de 2024. Desembargador JANSEN FIALHO Relator